Tribunal: TJPA
Processo: 0127228-50.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0127228-50.2015.8.14.0071

APELANTE: LARYSSA SILVA DE MELO, JOSE FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: JOSE FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO, LARYSSA SILVA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0127228-50.2015.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOUTRINA DE CEZAR PELUSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJMG E TJPA. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. RECURSO DO POSSEIRO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO e pelo ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a manutenção da medida e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por aluguel do pasto, pelo período de posse ilegal do imóvel. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, reconhecendo direito à indenização por supostas benfeitorias. Ambas as partes recorreram: o espólio para afastar a indenização, e JOSÉ FRANCISCO para ampliar a compensação e reduzir os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel após a arrematação; (ii) estabelecer se, diante da caracterização da má-fé na posse, é possível reconhecer direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício da posse pelo requerido se caracteriza como de má-fé a partir de 24.07.2015, data em que recebeu notificação extrajudicial sobre a nulidade da arrematação. A partir dessa ciência, qualquer intervenção no imóvel passou a ser realizada com pleno conhecimento da ilicitude da posse.

4.

Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé só são ressarcidas as benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias. A boa-fé é presumida até prova em contrário; já a má-fé exige conduta consciente da ilegitimidade da posse.

5.

Doutrinariamente, como bem leciona
Cezar Peluso
, “perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. [...] A regra tem razão de ser. Embora de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, porque destinadas à conservação da coisa, evitando a sua perda ou deterioração”.

6.

A jurisprudência do
STJ
reforça o entendimento de que a indenização por benfeitorias requer prova cabal da sua natureza e da boa-fé na posse:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023
.

7.

Do mesmo modo, o
TJMG
também já decidiu que “descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra”, conforme julgado:
TJMG – Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 27/08/2025
.

8.

No mesmo sentido, decisão anterior da própria 2ª Turma de Direito Privado do
TJPA
estabelece que “a indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé” (TJPA – Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025).

9.

No caso concreto, JOSÉ FRANCISCO não demonstrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, a natureza necessária das benfeitorias, tampouco comprovou sua efetiva realização com documentos e provas suficientes. A alegação genérica de reformas, cercas e plantio de pasto, sem distinção entre benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, não satisfaz o ônus processual exigido.

10.

A sentença incorreu em erro ao reconhecer direito à indenização sem prova suficiente da natureza e existência das benfeitorias, razão pela qual merece reforma parcial para julgar improcedente o pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO provido para julgar improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias.
Recurso de JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO conhecido em juízo de prelibação, mas no mérito restou prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor de má-fé só faz jus à indenização por benfeitorias necessárias, desde que comprove sua efetiva realização e indispensabilidade à conservação do bem.

2.

O ônus da prova das benfeitorias e de sua natureza incumbe ao possuidor que pleiteia a indenização, conforme o art. 373, II, do CPC.

3.

A ciência da nulidade da arrematação descaracteriza a boa-fé da posse e impede o reconhecimento de benfeitorias úteis ou voluptuárias para fins indenizatórios.

4.

A indenização por benfeitorias exige prova documental e testemunhal robusta, não sendo admitidas alegações genéricas ou não individualizadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.219 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023.

·

TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.186921-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 27/08/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0000255-87.2011.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0006837-06.2014.8.14.0070, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/02/2025.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0127228-50.2015.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO E ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO
interpuseram Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo - Pará, que julgou procedente a pretensão para:

manter e confirmar a reintegração de posse operada nos autos, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, a título de aluguel do pasto, pelo período de posse ilegal do imóvel,
bem como julgo parcialmente procedente o pedido contraposto do réu e condeno a requerente ao pagamento de indenização pelas benfeitorias devidamente comprovadas e realizadas no imóvel após a arrematação, valores que serão quantificados por ocasião da liquidação de sentença.(PJe ID 19498403)

Declaratórios apresentados por
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
.( PJe ID 19498404).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 19498406).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 19498411).

JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO.
As razões recursais de sua Apelação Cível aludem os seguintes argumentos:

-indenização quanto à compra de estacas, arame, foice e demais utilizados na reforma da cerca(recibos 81/56);

- indenização quanto aos gastos com contrato de empreitada(R$ 7.000,00) e de reforma(R$ 15.000,00)(recibos 77/79) e

- redução pelo aluguel do pasto dada a notificação recebida em 25.07.2015, com reintegração efetivada em 10.12.2015.

Ao final, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID 19498413 ).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 19498423)

ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO.
As razões recursais de sua Apelação Cível aludem os seguintes argumentos:

- obrigação indenizatória não comprovada por benfeitorias não provadas;

- posse de má-fé que afastada a indenização pleiteada e

-inexistência de benfeitorias.

Ao fim, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID 19498416 ).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0127228-50.2015.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDEIRO - OAB/PA 11.946

APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

ADVOGADO: RUTHIELLY ALVES BONINI – OAB/PA 19.536

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Julgo o Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 1.219 do CC

Art. 1.219
. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Artigo 1.220 do CC

Art. 1.220
. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Artigo 373 do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Perceba que o possuidor de má-fé somente tem direito a receber a indenização pelas benfeitorias necessárias, desde que prove essa qualidade. Negativa que não ocorre com o possuidor de boa-fé cuja indenização ou ressarcimento são identificados pela redação do artigo 1.219 do CC supra redigido.

Forte é o tratamento dado ao possuidor de má-fé porque, muito embora sabedor dessa condição, opta por gastar com reforma, conserto ou edificação de benfeitorias em área que compreende não ser sua, ou seja, conhece que sua posse é ilícita e nela se aventura.

Nesse víeis, Cezar Peluso:

Perde o possuidor de má-fé a favor do retomante todas as benfeitorias úteis e voluptuárias sem direito a nenhuma indenização. Quanto a estas últimas, também lhe é negado o direito de levantá-las, ainda que não deteriore a coisa onde se encontram. Vale repetir que a regra diz respeito às benfeitorias, não se aplicando às pertenças que, dada a sua autonomia em relação à coisa, podem livremente ser levantadas tanto pelo possuidor de boa-fé como pelo de má-fé, desde que não haja vedação convencional.

A regra tem razão de ser. Embora de má-fé, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, porque destinadas à conservação da coisa, evitando a sua perda ou deterioração. Via de consequência, caso a coisa permanecesse em poder do retomante, este também deveria fazê-las, porque indispensáveis à própria preservação. É por isso que o legislador determina o ressarcimento, uma vez que não há nexo entre a posse de má-fé e as benfeitorias necessárias. Quem quer que estivesse com a posse deveria fazê-las e a ausência de indenização consagraria o enriquecimento sem causa do retomante.

O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.
[1]

Entendimento que a jurisprudência acompanha. Realço:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DA INTEGRALIDADE DO TERRENO - TESE INICIAL CORROBORADA POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIAS DE DÉBITOS EM ABERTO COM A PREFEITURA - ABANDONO NÃO CARACTERIZADO -
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

- Para a concessão da pretensão de reintegração é indispensável a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. - É devida a manutenção da sentença de procedência caso evidenciado dos documentos e dos testemunhos produzidos em juízo a comprovação da verossimilhança das alegações iniciais, no sentido de que o autor seria o proprietário da integralidade do terreno descrito na exordial, exercendo, de forma contínua da sua posse, com manutenção da capina do lote.

- A existência de débitos perante a prefeitura não se configura como situação suficiente a comprovar a tese de abandono do imóvel.

-
Descabe a pretensão de indenização pelo valor gasto na construção edificada se não restou demonstrada a boa-fé do demandado que, mesmo após ter sido notificado, optou por dar prosseguimento à obra de edificação do muro, bem como colocou o lote à venda, em comportamento que poderia, até mesmo, ser enquadrado como ato atentatório à dignidade da justiça
.

- Se cada parte for, em parte, vencedora e vencida, serão as referidas verbas distribuídas de forma proporcional (art. 86, caput, do CPC), exceto quando um dos litigantes sucumbir em parcela mínima do pedido, situação em que o outro responderá pela integral idade das despesas, das custas e dos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC).

- O sucesso de cada uma das partes na demanda não se limita ao número de pedidos que foi por cada um formulado, também englobando qual foi o principal objeto de tutela jurisdicional e o proveito que se pretendia, ao final, obter. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.186921-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 28/08/2025).Negritei.

Cuja linha de raciocínio, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA segue:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO SEM JUSTO TÍTULO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. USUCAPIÃO NÃO SUSCITÁVEL INCIDENTALMENTE.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pela ré, sob pena de desocupação forçada, e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial; (ii) a alegação de posse consolidada da apelante e a possibilidade de reconhecimento da usucapião incidentalmente; (iii)
o direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel
; (iv) a necessidade de comprovação da posse anterior do apelado para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O autor demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente a comprovação de sua posse e do esbulho praticado pela ré, que ocupava o imóvel sem justo título.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que a matéria é predominantemente documental e indeferir produção probatória desnecessária ao deslinde da causa.

3.

O reconhecimento da usucapião exige ação própria, não podendo ser concedido incidentalmente em sede de ação possessória, especialmente na ausência de comprovação de animus domini e outros requisitos legais.

4.

A indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a reintegração de posse do imóvel ocupado sem justo título.

2.

O indeferimento de produção probatória não essencial ao julgamento não caracteriza cerceamento de defesa.

3.

O reconhecimento da usucapião não pode ser feito incidentalmente em ação possessória, devendo ser pleiteado por meio de ação própria.

4.

A indenização por benfeitorias exige prova inequívoca e apenas beneficia possuidor de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 561 e 370; Código Civil, arts. 1.238 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023; TJ-MG, AC 10073140018513001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 21/02/2019
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000255-87.2011.8.14.0104 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)Negrito meu.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cosme Nazareno Reis Lima contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Edimilson dos Santos Souza. A sentença reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel. O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para manutenção de sua posse ou, subsidiariamente, indenização por benfeitorias no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão preenchidos os requisitos para reintegração de posse em favor do autor, conforme o art. 561 do CPC; (ii
) definir se o réu faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC condiciona a procedência da ação de reintegração de posse à comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse pelo autor. Restou demonstrado nos autos que o autor exercia a posse do imóvel desde 2010 e que foi privado dela por ato de esbulho praticado pelo réu, que rompeu obstáculo e ocupou o imóvel sem justo título.

4.

O pedido de indenização por benfeitorias não prospera, pois as supostas melhorias realizadas pelo réu foram de natureza voluptuária ou de manutenção, não preenchendo os requisitos do art. 1.219 do CC, que exige autorização do possuidor legítimo para o reconhecimento de benfeitorias indenizáveis.

5.

A alegação de vulnerabilidade social não justifica o esbulho da posse alheia, sendo necessária a proteção do direito possessório do autor, amparado nos arts. 560 e 1.210 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse pelo autor, conforme o art. 561 do CPC.

2.

Não são indenizáveis benfeitorias voluptuárias ou de manutenção realizadas por ocupante sem justo título e sem autorização do possuidor legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0839783-71.2020.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.01.2023.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006837-06.2014.8.14.0070 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025). Destaquei.

À máxima é
: O possuidor de má-fé somente tem direito a receber as benfeitorias necessárias, desde que o litigante prove que são indispensáveis. Não tem direito de retenção, portanto.

Caso concreto.

Necessário posicionar a qualidade da posse de
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
tendo como ponto de referência

o recebimento da notificação extrajudicial, que ocorreu em 24.07.2015, observando-se que o Apelado fora o arrematante do imóvel.(PJe ID 19498383).

A notificação extrajudicial fora a si dirigida com objetivo de lhe informar acerca da nulidade da arrematação conforme espelho abaixo:

Conclui-se, então, que todas os gastos no imóvel efetivados após a ciência da nulidade da arrematação não são passíveis de indenização ou ressarcimento dada a ilicitude da posse, salvo as necessárias, desde que efetivamente

provadas.

Em linhas mais simples. O exercício da posse sobre o imóvel se revestira de má-fé a partir da ciência de
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
sobre a nulidade do bem arrematado, que ocorrera em 24.07.2015 conforme espelho abaixo:

Apesar da ciência acerca da nulidade da arrematação que revestiu, a partir de então, a posse como de má-fé, a escolha por sua continuidade reforça a inexistência pelas benfeitorias úteis ou voluptuárias.

A sentença objurgada discorreu sobre:

Conforme consta do auto de arremataço de fls. 60, o imóvel foi arrematado em 29 de outubro de 2014 pelo requerido, o qual afirmou em sede de audiência (123/124), que após 08(oito) meses, colocou 70(setenta) bezerros machos na propriedade, o que se conclui ter sido em meados de junho de 2015, e que estes ficaram na propriedade por aproximadamente 07(meses), ou seja, intuitivamente até janeiro de 2016, portanto, mesmo notificado em julho de 2015, permaneceu por aproximadamente 06 (seis) meses ilegalmente na posse do imóvel usufruindo do pasto da propriedade.( PJe ID 19498397)

Não havendo, ainda, falar em benfeitorias necessárias forte no descuido de
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
em associá-las nessa predicação segundo ditames do artigo 373, II,do CPC.

À vista disso, subsiste como certo e veraz as declarações do Apelante,
in verbis
:

Aberta a audiência, passou-se à oitiva da parte autora, LARYSSA SILVA DE MELO, que às perguntas de sua advogada, respondeu:

“Que não lembra quando foi feito o parcelamento da dívida do imóvel, pois estava tudo sob responsabilidade de seu irmão;
Que depois do requerido deixar a posse do imóvel a requerente foi até o imóvel e verificou que lá havia: uma casinha de madeira pintada, cerca e pasto, mas o pasto estava sujo, tendo a requerente verificado que iria dar muito trabalho para organizar a propriedade; Que a cerca e o pasto já existiam antes do requerido adentrar na propriedade; Que a requerente sabe que existe um poço na propriedade, que já existia antes do requerido adentrar na posse do imóvel e não sabe se se trata de poço artesiano; Que já existia um curral na propriedade, que estava em péssimas condições, antes do requerido entrar na posse do imóvel
; Que não tem conhecimento se foi feita notificação extrajudicial sobre o parcelamento, pois essas questões estavam a cargo de seu irmão, o inventariante;
Que sabe que o requerido criava gado na propriedade, e que ouviu dizer, através de um vizinho, que se tratavam de pelo menos 60 (sessenta) cabeças; Que a depoente não sabe se o requerido morava na propriedade, mas acredita que sim em função da casa lá existente ter sido pintada; Que o gado permaneceu na propriedade por mais ou menos 01 (um) ano
”. Sem mais perguntas.

Posteriormente, fora dada a palavra ao advogado do requerido: “
Que foi ao local somente depois que o requerido deixou o local
; Que a depoente nunca tinha ido à propriedade, mas sabia o que existia lá em função de comentários de seus familiares e vizinhos da propriedade, e pelo fato de já ter passado pela frente do imóvel, pois, do travessão da 9 dá pra ver a propriedade;
Que antes do requerido adentrar na posse do imóvel a propriedade não estava sendo utilizada, não morando ninguém lá, mas, quando o pai da requerente precisava utilizava a propriedade para colocar gado, por exemplo; Que a requerente não tem mais a posse do imóvel; Que o imóvel foi vendido para terceiros”
. Sem mais perguntas.( PJe ID 19498397)

Logo, o que
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO apontou como gasto no imóvel:

Dada a palavra ao advogado do requerido: “Que após ter adquirido o imóvel via leilão judicial compareceu à propriedade e verificou que o imóvel estava abandonado; Que o requerido realizou a limpeza do imóvel para retirar a juquira (em torno de 08 – oito - alqueires); Que o requerido reformou a cerca lateral da propriedade; Que no fundo do imóvel fez uma cerca nova, de arame liso, de 460 (quatrocentos e sessenta) metros; Que o requerido fez o curral da propriedade, reformou a casa de madeira, fez o poço artesiano; Que jogou semente de capim para fazer pasto em, mais ou menos, 04 (quatro) alqueires; Que ficou formado capim em 08 (oito) alqueires; Que depois de 08 (oito) meses colocou 70 (setenta) bezerros machos no local; Que o requerido colocou um caseiro no local para trabalhar consigo; Que o requerido, após deixar a propriedade, não tirou nada dela; Que o requerido teve a posse mansa e pacífica do imóvel por 01 (um) ano e 02 (dois) meses, tendo o gado permanecido lá por aproximadamente 07 (sete) meses; Que depois de recebida a notificação judicial o requerido tirou o gado do imóvel e não retirou nada da propriedade.” Sem mais perguntas.

Dada a palavra à advogada da parte autora: “Que o requerido não se recorda ao certo a data da arrematação, mas acha que foi no ano de 2014; Que o requerido uma semana após a arrematação já adentou na propriedade; Que não se recorda de ter recebido notificação extrajudicial para deixar a propriedade; Que o requerido achava que o imóvel estava livre de qualquer ônus quando da arrematação.” Sem mais perguntas. .( PJe ID 19498397)

Agenda no campo da utilidade forte na criação de gado, sabedor que o Apelante também detinha a criação, levando-se a crer que os gastos apenas reforçaram o que já havia dado que
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO,
segundo a objurgada:

no pode alegar desconhecimento sobre a existência de ônus sobre o imóvel, pois a certido de fls. 16, demonstra que já havia penhora averbada sobre o imóvel, referente a execuço fiscal nº 2006.39.030000-22.1, desde 11 de janeiro de 2010, sendo, portanto, o fato público e notório. .( PJe ID 19498397)

À vista disso, a sentença combatida sofrerá reforma em seu aspecto final dirigido ao pedido contraposto que, adianto, será rejeitado consoante argumentos acima esposados.

Julgo o Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO.

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: De forma direta, o Recurso está prejudicado porque
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO
não tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e tampouco direito à retenção porque não comprovadas.

Na seara de sua discussão, competia-lhe provar fatos modificativos da pretensão(artigo 373,II,do CPC),que incluía identificar as benfeitorias feitas no imóvel e separar as uteis para um lado, as voluptuárias para outro e as necessárias, atraindo-as ao centro do debate recursal.

Assim não agiu, fulminando a pretensão segundo termos acima explicitado exaustivamente a não comportar maiores digressões.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível de
ESPÓLIO DE GILBERTO DE MELO,
conheço-o e dou provimento para, em reforma da sentença combatida, julgar improcedente o pedido contraposto dada a inexistência de benfeitorias necessárias a indenizar, conforme fundamentação acima delineada.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO,
conheço porque presentes os requisitos de admissão. Porém, no mérito, julgo prejudicado segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.1104. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 10 set. 2025.

Belém, 04/11/2025